Tribunal: STF
Processo: RE 1434864
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO EM NOME PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SINDICALIZADO DO SUBSTITUÍDO OU SUA ANUÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE.



    Para promover execução individual de sentença em seu próprio nome, na condição de substituto processual, o Sindicato deve comprovar a condição de sindicalizado do substituído, ou sua anuência”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 8º, III, da CF/1988. Sustenta que: (i) a decisão de origem, ao entender ser necessária a comprovação do sindicalizado, acabou por violar frontalmente dispositivo constitucional; (ii) o Tema 823 da Repercussão Geral reconheceu a legitimidade do Sindicato para atuação em defesa dos integrantes da categoria que representam; (iii) a exigência de comprovação de sindicalização acaba por violar a missão constitucional da entidade sindical.



    3. A pretensão recursal merece prosperar.



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG, submetido à sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido da “ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Veja-se a ementa do mencionado paradigma (Tema 823):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 26.06.2015).



    5. Perfilhando o mesmo entendimento do recurso paradigma, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. REPRESENTATIVIDADE DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. O acórdão recorrido seguiu essa orientação, razão pela qual merece ser mantido. 



    3. Quanto à argumentação do Município de São José do Rio Preto, de que a sentença apresentou rol de substituídos, de modo que quem não está ali incluído não pode se beneficiar do título executivo judicial, consta que a ação originária foi proposta pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto, cuja representatividade abrange todos os servidores do município, não importando se o nome do exequente encontra-se ou não na lista dos substituídos a que se refere o título executivo.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.385.949-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, J. 08.08.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Sindicato. Legitimidade. Ação coletiva. Execução individual. Possibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 883.642/AL-RG. Tema nº 823 da Repercussão Geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 883.642/AL-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reafirmou sua jurisprudência quanto ao reconhecimento da legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.377.362-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.8.2022; grifo nosso).



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.402.938, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.309.584, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.427.766, Rel. Min. Nunes Marques.



    7. Dessa forma, o Tribunal de origem, ao assentar que “[...] na hipótese dos autos, em que o Sindicato promove a execução do título judicial em seu próprio nome, na condição de substituto processual, é necessária, porém, a comprovação da anuência do substituído não sindicalizado”, dissentiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido (doc. 8), de maneira a reconhecer a legitimidade do sindicato para o presente cumprimento de sentença, independentemente de anuência do substituído.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator